Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748119-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 66082260) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 214880423, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0745172-12.2024.8.07.0001 movida por ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA em face da ora Agravante e de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, deferiu a tutela provisória para que as Rés promovam a cobertura contratual da internação do Autor, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. A parte autora, representada por sua genitora, requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a promover a cobertura de sua internação na Clínica Virtude, até a data de sua alta. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque a parte autora é beneficiária do plano de saúde, possui prescrição médica para sua internação e, ainda, tal internação já foi realizada com a indicação de que o pagamento seria realizado pelas rés, conforme contrato acostado aos autos, o que demonstra o prévio credenciamento da clínica para o recebimento dos pacientes. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde foi suspenso, ao que tudo indica em razão de eventual inadimplemento. Ocorre que tal inadimplemento não é o inadimplemento da parte autora, haja vista os comprovantes de pagamento acostados aos autos, mas, sim, o inadimplemento da ré perante terceiros. Evidente, portanto, que a parte autora não pode ser impedida de usufruir a cobertura contratual a que faz direito em razão da inadimplência da corré, com grave perigo à sua saúde. Evidente, ainda, o perigo de dano, pois o autor está internado e não se mostra possível, portanto, promover sua desinternação para aguardar o resultado final da lide. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que as rés promovam a cobertura contratual da internação da parte autora na Clínica Virtude, no prazo de 05 dias a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Intime-se por Oficial de Justiça. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. (...) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não é a responsável pelo procedimento médico referente a internação do Autor; (ii) a alta multa arbitrada acarretará danos irreversíveis em caso de futuro descumprimento pela operadora; (iii) é possível excluir a Administradora de Benefícios quando for possível delimitar o âmbito de atuação e quando não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora; (iv) não resultará em prejuízo para o consumidor, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável por autorizar os tratamentos médicos solicitados pelos seus beneficiários; (v) a decisão arbitrou multa por descumprimento sem estabelecer prazo razoável para seu cumprimento; (vi) a fixação de multa em valor alto mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes do processo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 66082266). Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados a fim determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, a relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o Autor, na condição de consumidor é destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608 que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. A cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o do CDC, dispõe, em seu parágrafo único que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. No mesmo sentido é o § 1o do art. 25 da mesma lei: “§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE. 1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A jurisprudência reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que "(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo". (por todos - STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011) 4. Insuficiente a comunicação sobre os requisitos de manutenção no plano de saúde, há violação ao artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indevido cancelamento unilateral do plano de saúde. 5. A denunciação à lide consubstancia-se em medida prescindível para o exercício da pretensão em face de terceiro, pois a parte irresignada pode propor ação autônoma, conforme os artigos 125, § 1o, c/c 132, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, não se observa a plausibilidade jurídica da alegação da Agravante de que não possui qualquer competência frente os fatos alegados. Ademais, a Agravante, em suas razões, invoca a regra constante do art. 1.019, inc. I do CPC. Todavia, não traz, em sua peça recursal, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Não traz aos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, a partir de seu financeiro, a temeridade quanto à alegada onerosidade financeira, bem como os custos operacionais mínimos a partir dos quais entende estar na iminência de sofrer gravame. Em verdade, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes é possível haver a cobrança dos gastos efetuados. Em relação ao pedido de alargamento do prazo para cumprimento da decisão, verifico a existência de alegações genéricas relativas ao suposto curto período concedido. Nesse contexto, a Agravante não comprovou, de forma efetiva, que a citada comunicação entre setores e tratativas internas exigem um maior prazo, tampouco a razoabilidade do período de 15 dias que arbitrou como razoável. Por outro lado, subsiste o perigo reverso, uma vez que, no caso em tela, é o Agravado quem poderá experimentar revés em sua saúde. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, por verificar interesse de potencial incapaz (ID 214839958, na origem), ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 14:37:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador